Tribunal: TCU
Processo: 002.012/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 8206 (Objeto: A Resolução Autorizativa no 8.206/2019 emitida pela Agência Nacional de EnergiaElétrica (ANEEL) tem como objetivo a instalação das linhas de transmissão de energia elétrica dos terminais Rio-Lagos e Lagos-Campos 2, por meio da declaração de utilidade pública de áreas localizada na Região Serrana fluminense (RJ) e composta por amplos trechos de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica.)

Inteiro teor:
Acórdão 485/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados este processo de Denúncia que reporta a este Tribunal de Contas da União (TCU) o cometimento de possíveis irregularidades por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na edição da Resolução Autorizativa (REA) 8.206/2019, por meio da qual foi expedida a Declaração de Utilidade Pública (DUP) de diversas áreas no estado do Rio de Janeiro para instituição de servidão administrativa, relacionadas à passagem das Linhas de Transmissão LT 500 kV Terminal Rio - Lagos e LT 500 kV Lagos - Campos 2; Considerando que, após a realização de diligências, a Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica), logrou demonstrar a inexistência de indícios de irregularidade na atuação da Aneel relativamente à Resolução Autorizativa 8.206/2019; Considerando que a unidade instrutiva também constatou a atuação proativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para que os empreendimentos em análise causem o menor impacto possível ao meio ambiente, o que vem sendo atendido pela concessionária interessada e pela Aneel, com a alteração do traçado da linha de transmissão, não sendo possível vislumbrar-se, portanto, qualquer interesse público no trato da presente matéria; Considerando, ainda, que a pretensa denunciante, na condição de pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade limitada com atuação principal na compra e venda de imóveis próprios, não possui legitimidade para tal iniciativa, consoante disposto no art. 234 do Regimento Interno do TCU; Considerando, por fim, diante das conclusões acima consignadas, não haver razão para atuação de ofício deste Tribunal, por exemplo, mediante determinação para que fosse autuado processo de representação destinado a apurar as supostas irregularidades inicialmente suscitadas neste TC Processo 002.012/2024-3 ; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, caput e inciso VI, 234 e 235, caput e parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte de Contas, combinados com os arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução/TCU 259, de 7/5/2014, em não conhecer da presente Denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade e os pressupostos de legitimidade aplicáveis ao caso, e determinar o arquivamento dos autos após o envio desta deliberação e da instrução de peça 27 à pretensa denunciante e à Aneel. 1. Processo TC- Processo 002.012/2024-3 (DENÚNCIA) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: Ana Letícia Salomão e Ribeiro (OAB/RJ 220.373) e outros, representando a pretensa denunciante (procuração à peça 3). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.